Tribunal: TJSP
Processo: 1003794-72.2022.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE IMÓVEL, CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO. Controvérsia consistente no inadimplemento contratual. Sentença de improcedência, calcada no adimplemento substancial. Preliminares de nulidade por suposta violação aos artigos 141, 366 e 492 do CPC que não comportam acolhimento. Juiz que não está adstrito aos artigos indicados pelas partes para solução da

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE IMÓVEL, CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO. Controvérsia consistente no inadimplemento contratual. Sentença de improcedência, calcada no adimplemento substancial. Preliminares de nulidade por suposta violação aos artigos 141, 366 e 492 do CPC que não comportam acolhimento. Juiz que não está adstrito aos artigos indicados pelas partes para solução da controvérsia. Precedente deste E. Tribunal de Justiça. Petição inicial que não é inepta, pois ausentes as hipóteses previstas no artigo 330, inciso I, § 1o do CPC. Contrato que fora celebrado por agente capaz, objeto determinado e forma prevista em lei. Interesse de agir que restou demonstrado, em razão da necessidade da tutela jurisdicional para resolução do compromisso de compra e venda. Prescrição da pretensão indenizatória não caracterizada. Incidência do prazo decenal previsto no artigo 205 do Código Civil, eis que é desdobramento da resolução contratual. Ilegitimidade passiva não configurada, porque os réus figuraram no compromisso de compra e venda ou na dação em pagamento. Adoção de fundamento jurídico como razão de decidir, que impõe prévia manifestação das partes, inocorrente nestes autos. Precedente do C. STJ. Violação ao artigo 10o do CPC configurada. Sentença nula. Análise do mérito. Possibilidade, nos termos do artigo 1.013, § 3o, inciso II, do CPC. Inadimplemento configurado. Rescisão e reintegração de posse que se impõem. Pretensão à indenização por lucros cessantes que não prospera, porque não comprovados nos autos. Danos emergentes formulados à título de restituição de despesas decorrentes dos honorários advocatícios contratuais. Impossibilidade. Precedente do C. STJ. Inadimplemento que justifica o recebimento da multa estipulada no contrato. Pedido que comporta parcial acolhimento. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.